Tribunal: STF
Processo: HC 270857
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO ANÔMALA DE INQÚERITO POLICIAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente “investigado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica, uma vez que teria declarado falsamente domicílios diversos para o ajuizamento de diversas ações em subseções e comarcas distintas em um curto espaço de tempo”.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca o trancamento da ação penal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Esta SUPREMA CORTE decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.